Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1019513-90.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: LARISSA MEDEIROS DUARTE
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Larissa Medeiros Duarte, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que concedeu a segurança para determinar sua nomeação no “cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Atendimento, Município de Cáceres”, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa (Id 47880488).
Pois bem.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 26.10.2021 (edição n. 28.112, p. 26, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 5.255/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, intime-se a exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III